Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Processo : 0721315-37.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 197856614 dos autos originários n. 0706977-37.2020.8.07.0020) proferida em cumprimento de sentença, que chamou o feito à ordem e revogou a decisão pretérita (id. 197818069 na origem) que havia determinado suspensão do mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel arrematado, “tendo em vista a questão de ordem pública trazida pela credora fiduciária do imóvel”. Fundamentou o juízo singular: Chamo o feito à ordem. REGOVO a decisão de ID 197818069, pelos fundamentos que passo a expor. Após uma análise mais aprofundada dos autos, verifico não ser cabível o conhecimento da nulidade apontada no patamar em que o feito se encontra. Isso porque, conforme se verifica do documento encaminhado no dia 02/04/2024 pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, a credora fiduciária já tinha encaminhado ofício informado o saldo devedor (ID 193351330) Contudo, somente após mais de 40 dias (e enfatizo, após a determinação de expedição de mandado de imissão na posse), vem a terceira interessada informar que não tomou ciência do leilão realizado no dia 22/08/2023 (ID 169865662) e não pôde exercer o seu direito de defesa. Nesse caso, ainda que se trate de questão de ordem pública, a insurgência da terceira interessada foi tardia e não se coaduna com o primado da boa-fé processual. Explico. Dispõe o art. 278 do CPC que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Embora o parágrafo único do mesmo dispositivo afirme não ser possível a aplicação de seu caput para casos em que a nulidade seja absoluta, como no caso em tela, a jurisprudência do Eg. TJDFT vem assentando seu entendimento no sentido de não se admitir sua alegação de forma tardia: [...] Ante o exposto REJEITO de pronto a arguição de nulidade processual. Em atenção ao ID 197845024, determino o PROSSEGUIMENTO IMEDIATO das determinações deste juízo, com o cumprimento do mandado. Os EXECUTADOS-AGRAVANTES alegam que o juízo a quo não se atentou para o fato de que a afirmada manifestação da Previ se deu por e-mail (ou diretamente no balcão da Vara), mediante juntada do seu ofício por certidão, e não por petição ou comparecimento aos autos, como faz crer. Afirmam, que não havendo comparecimento espontâneo da Previ, deve ser afastada a aplicação do art. 278 do CPC. Aduzem que “não se sustenta a tese de ‘nulidade de algibeira ou de bolso’, pois a primeira oportunidade em que a PREVI compareceu aos autos foi somente para suscitar a nulidade, daí a necessidade de reforma da decisão”. Sustentam que a falta de intimação do credor hipotecário acarreta a nulidade da arrematação, pois o credor hipotecário “possui direito de preferência ao recebimento do crédito auferido com a venda do bem penhorado”. Pedem a antecipação da tutela provisória recursal “para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo o trâmite do processo originário, e revogando a Imissão na Posse, até ulterior decisão deste Tribunal” e, ao final, a reforma da decisão para declarar a nulidade da arrematação. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o art. 903, caput, do CPC, “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. Por outro lado, embora a arrematação possa ser invalidada, considerada ineficaz ou resolvida, nas situações previstas no art. 903, § 1o, do CPC, expirado o prazo sem provocação de quaisquer das partes, “será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse” (art. 903, § 3o, do CPC). E, “após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma” (art. 903, § 4o, do CPC). Infere-se dos autos originários que o auto de arrematação foi expedido em 25/08/2023 (id. 169924048 na origem), sendo arrematação reputada perfeita, acabada e irretratável por decisão anterior nos autos (id. 195060513 na origem). Afinal, antes disso, o juízo singular já havia determinado expedição de mandado de imissão de posse ao arrematante (id. 190140551 na origem), o qual, inclusive, foi regularmente cumprido, conforme certidão e auto de imissão de posse do oficial de justiça (ids. 197958745 e 197958746 na origem). Ademais, como já consignado pelo juízo a quo (id. 195060513 na origem), “as razões da devedora se fundam em suposto prejuízo de direito alheio, de forma que lhe carece a legitimidade para argui-la (CPC, art. 17)”. Nesse quadro, não evidenciou requisitos para a concessão do pedido liminar, até mesmo porque, como citado acima, o arrematante já fora imitido na posse do imóvel. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator